Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735330-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARILDA TOLENTINO RIBEIRO SALES Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto da lide, decorrente do falecimento da autora (ID no 17036908). 2. Custas remanescentes pela parte autora. Com base no princípio da causalidade, a ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Em 19/11/2019, a antecipação de tutela foi deferida no ID no 17036894 para obrigar a ré a fornecer à autora o fármaco descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID no 17036894). A ré foi intimada da decisão em 21/11/2019 (ID no 17036896). 4. Em 24/12/2019, a autora faleceu. Seu representante processual renunciou aos outros pedidos iniciais e pugnou pela extinção do feito (ID no 17036904), o que foi concedido (ID no 17036908). 5. É o necessário. Decido. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No caso, a antecipação de tutela pretendia apenas o fornecimento do fármaco Transtuzumabe Entansine (Kadcyla 100mg). A decisão que deferiu a liminar é de 19/11/2019 (ID no 17036894), sendo a ré intimada em 21/11/2019 (ID no 17036896). Em 18/12/2019 foi apresentada contestação. Na sequência, foi comunicado o falecimento da autora no dia 24/12/2019, em réplica apresentada em 29/1/2020 (ID no 17036905). A apelante insurge-se contra o custeio do medicamento, por configurar uso off label e por não estar amparado pelo contrato firmado entre as partes. 9. O representante da própria autora manifestou-se pelo não prosseguimento do feito em relação aos outros pedidos contidos na inicial, sobretudo por se tratar de direito personalíssimo e intransferível (IDs no 17036907 e no 17036907). Dispositivo 10. Convolo definitivamente a liminar, cujos efeitos jurídicos são estabilizados, afastando-se eventual pleito de devolução, pelo Espólio, do valor do medicamento fornecido, nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte. 11. Dou parcial provimento ao recurso da ré para fixar os honorários por apreciação equitativa, considerando-se que o valor atribuído à causa não equivale ao proveito econômico efetivo e que não houve condenação, mas extinção do processo. Considero, ainda, tratar-se de operadora de plano de saúde em regime de autogestão, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. 12. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8 do CPC, a serem pagos pela ré. 13. Determino aos herdeiros da autora que devolvam à ré eventual medicamento remanescente e próprio para o consumo, caso exista. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO